Tribunal: TJES
Processo: 5007114-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007114-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO
AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO RECURSAL parcial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO FALECIDO. SUCESSOR.
Prova testemunhal.

Prescrição.

Litisconsórcio.
RECURSO conhecido em parte e provido parcialmente
.

I –
Em decisão
proferida após pedido de reconsideração
fora
deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação d
e parte
do montante objeto do arresto determinado no feito de origem, para viabilizar a quitação do tributo,
sobretudo mediante a merecida e necessária análise contextual da demanda
e
o cumprimento de obrigação legal
e
portanto impositiva assumida pelo agravante,
que
não deve ser obstada por questões ainda pendentes de apreciação judicial, cenário este que não
reclam
ou
qualquer
alteração
nesta seara.

II - Sendo inequívoca a aplicabilidade em casos que tais, do prazo quinquenal para a pretensão de recebimento dos honorários com esteio no art. 24,
§ 2º
, da Lei 8.9094,
no
caso
em apreço
não há que se falar em transcurso de seu prazo, sobretudo com relação aos honorários que sequer encontravam-se liquidados ao tempo do ajuizamento da demanda de origem.

III - D
ispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário na hipótese, na medida em que não terão os causídicos apontados pelo agravante sua situação jurídica alterada com eventual procedência do pleito deduzido pelo agravado na demanda em questão.

IV - No que concerne à irresignação atinente ao indeferimento da prova testemunhal, tem-se que i
nobstante invoque a parte recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, é certa a postura da jurisprudência em não
albergar os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem ou ordenem a realização de determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria, motivo pelo qual conheceu-se apenas parcialmente da irresignação.

V – Agravo de instrumento
conhecido em parte e provido parcialmente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007114-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação ordinária na q
ual
ANDRE BARCELLOS FERREIRA visa a condenação de
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO ao pagamento de honorários devidos em virtude de trabalho advocatício realizado por seu falecido pai em vários processos judiciais,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de liberação de parte do valor arrestado para pagamento de tributos, não acolheu pedido de citação de supostos litisconsortes passivos, afastou a tese de ocorrência de prescrição e indeferiu a produção de prova oral.

Em suas razões de recurso
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

assevera que a decisão agravada incorre em grave ilegalidade, eis que o impede de cumprir o seu dever legal de recolher tributo devido ao fisco, na medida em que
“o valor cuja liberação requereu-se e foi negada na r. decisão agravada corresponde aos tributos devido à União (portanto o dinheiro não pertence ao Agravante) em razão da deflagração do fato gerador consubstanciado na transferência, em seu favor, de numerário constante de precatório (honorários profissionais – verba tributável que não é objeto de retenção “na fonte”) do Eg. TRT-17 em seu favor”,
objeto do arresto determinado no feito de origem
.

Prossegue com a argumentação de necessidade de formação de litisconsórcio no feito primevo, ocorrência da prescrição da pretensão autoral e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

Em decisão
proferida após pedido de reconsideração
(Id.
1972449
) fora
deferida a antecipação da tutela recursal para
“determinar a liberação da quantia de R$ 536.517,09 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e nove centavos) do montante objeto do arresto determinado no feito de origem, para viabilizar a quitação do tributo”.

Contrarrazões não apresentadas.

Intimado para se manifestar acerca da vislumbrada inadmissão parcial do recurso (Id. 2670591), apresentou o agravante o petitório Id. 3660118.

Em atendimento ao Despacho Id. 4435613, apresentara o agravante o petitório Id. 4503945, no qual comprova o cumprimento do determinado no
decisum
que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Como já adiantado, na
demanda de origem, ANDRE BARCELLOS FERREIRA visa a condenação de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO ao pagamento de honorários devidos em virtude de trabalho advocatício realizado por seu falecido pai (sócio de HELCIAS) em vários processos judiciais, demanda esta que fora ajuizada nos idos de 2008.

Na decisão vergastada, dentre outros pontos, o magistrado primevo entendeu por indeferir o pedido de liberação de parte do valor arrestado para pagamento de tributos.

Pois bem. Em decisão anterior, quando do apreço da tutela antecipada perseguida neste feito, em sede de reconsideração, verifiquei
do material probatório acostado que a pretensa liberação de parte do valor arrestado correspondia exatamente à monta de R$ 536.517,09 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e nove centavos) consignada no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (ID.1948016).

Na ocasião, consignei que dada documentação encontrava-se, ainda, complementada pelo Recibo de Entrega de Apuração e de Declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional com a identificação de HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA como contribuinte, razão pela qual considerei indene de dúvidas que o valor perseguido pelo recorrente destinava-se ao cumprimento de obrigação legal imposta, não relacionando-se à esfera de sua disponibilidade, além de serem certas e graves as repercussões moratórias decorrentes de seu inadimplemento.

Por fim, concluí que,
sobretudo mediante a merecida e necessária análise contextual da demanda, o cumprimento de obrigação legal e portanto impositiva assumida pelo agravante não deve ser obstada por questões ainda pendentes de apreciação judicial, cenário este que não
reclama
qualquer
alteração
, eis que ausente qualquer razão que altere meu convencimento a respeito.

Com relação
ao pretenso reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, entendo não merecer amparo.

Digo isto porque, primeiramente, diversamente do apregoado pelo agravante o prazo prescricional aplicável na hipótese é o quinquenal.

Acerca de tal questão, em julgado em que se tratou exatamente do prazo prescricional de feito no qual filho de advogado falecido perseguia o pagamento de honorários não recebidos
por seu genitor
, pronunciou-se a Colenda Corte Cidadã no sentido de que
“Com o falecimento do advogado que atuou na causa, transmitiram-se aos seus herdeiros, em virtude da saisine, não apenas os bens de propriedade do falecido, mas também os direitos, as ações e até mesmo as pretensões que poderiam ter sido exercitadas pelo falecido em vida, mas que eventualmente não o foram”
, sendo certo que
“
os herdeiros não deduzem pretensão própria na presente ação de arbitramento de honorários, pois, repise-se, não mantiveram nenhuma relação jurídica de direito material com JABER TORRES que justificasse a remuneração, mas, ao revés, deduzem a pretensão do falecido que lhes fora transmitida em razão do evento morte, que se funda justamente naquela relação jurídica de prestação de serviços advocatícios (relação advogado-cliente) mantida por seu pa
i”.

Dada premissa lev
ou
a Corte Superior a concluir
“
que a questão é expressamente disciplinada por regras especiais – art. 25 da Lei nº 8.906/94 e art. 206, §5º, II, do CC/2002 – que fixam, ambas, o prazo prescricional quinquenal
”.
(STJ, REsp n. 1.745.371/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

A complementar tal
intelecção
,
é certo que o marco inicial de aludido prazo
in casu
, dada a menoridade do filho do causídico (ora agravado) na data de seu óbito, operou-se quando completados seus 16 (dezesseis) anos em 19.04.2004, conforme previsão conjunta do inc. I, do art. 198, do Código Civil (“
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;”
) e seu art. 3º (
“Art. 3
º
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”
).

Assim, tendo a ação de origem sido ajuizada pelo ora agravado no ano de 2008, inconteste que o prazo prescricional quinquenal não se escoou.

Válido pontuar, ainda, que tal raciocínio é aplicável aos créditos relativos aos honorários já liquidados quando do ajuizamento da ação de origem, na medida em que os não liquidados naquela ocasião ensejam o início de prazo prescricional da pretensão de seu recebimento em data ainda posterior, sabidamente quando de sua liquidação.

Isto porque o termo inicial de contagem do prazo prescricional em nosso ordenamento somente passa a fluir no momento em que surge para o titular o poder de exigir de outrem uma prestação (
actio nata
), sendo nesta toada que a jurisprudência do C. STJ orienta que
“Sobre a execução dos honorários, o entendimento desta Corte é no sentido de que, quando fixados sobre o valor da condenação ilíquida, o prazo prescricional começa a fluir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, pois somente a partir dela é que o título judicial se apresenta líquido e, por conseguinte, capaz de embasar a ação executiva correspondente. 5. Hipótese em que, no que tange à obrigação de pagar os honorários de sucumbência, o título exequendo carecia de liquidez, na medida em que, enquanto pendente o julgamento da apelação e do recurso especial interpostos pelos recorrentes, era incerta a titularidade desse direito”.
(STJ, REsp n. 1.769.045/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

D
estarte
, sendo inequívoca a aplicabilidade em casos que tais, do prazo quinquenal para a pretensão de recebimento dos honorários com esteio no art. 24,
§ 2º
, da Lei 8.9094,
no
caso
em apreço
não há que se falar em transcurso de seu prazo, sobretudo com relação aos honorários que sequer encontravam-se liquidados ao tempo do ajuizamento da demanda de origem.

No que se refere à pretensa formação de litisconsórcio na demanda de origem para fazer incluir advogados outros que supostamente atuaram em conjunto com o genitor do agravado e agravante, manifesto-me por seu desacolhimento.

Digo isto porque
não encontro qualquer elemento que ilida a incólume fundamentação do magistrado primevo quanto a esta temática, a qual entendo por transcrevê-la e ratificá-la em sua inteireza,
in verbis:

“
(...) no caso dos autos o autor postula pagamento pelo réu de valores recebidos e não repassados que ‘seriam de direito do pai do autor’ ‘em razão da condição de sócio’ (fl. 33). A relação de direito jurídico-material posta sob análise refere-se apenas às partes e não busca atingir terceiros ou direitos de terceiros.

Portanto, resta evidente que a questão é matéria de prova, notadamente para a devida apuração dos valores que seriam efetivamente devidos ao pai do autor, sem invadir a esfera de terceiros, para então ser o demandado condenado ao pagamento do que não houver sido repassado no tempo devido ao falecido ou ao seu herdeiro.

Neste tocante, por certo, a perícia será eficiente em não ultrapassar o que seria pertencente ao de cujus, sendo este o fundamento ara o afastamento por completo do dito litisconsórcio”.

Assim, em minha intelecção, não
merece
guarida à tese em apreço, porquanto dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário
na hipótese, na medida em que
não terão os causídicos apontados pelo agravante sua situação jurídica alterada com eventual
procedência do
pleito deduzido pel
o agravado na demanda em questão.

Por fim, no que concerne à irresignação atinente ao indeferimento da prova testemunhal, o

cotejo do teor do
decisum
combatido neste aspecto junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade cabimento.

Inobstante invoque a parte recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, é certa a postura da jurisprudência em não
albergar os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem ou ordenem a realização de determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria
, compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.:
A
gr
avo de
I
nstrumento nº
0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038).

Válida a transcrição do seguinte julgado proferido por esta Corte Estadual, que amolda-se perfeitamente ao caso em exame,
in verbis:

AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0021667-11.2018.8.08.0035 AGRAVANTE: SÔNIA AUGUSTA ROSSI DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520). II.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”.
(
in
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que
“a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”
(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127), razão pela qual deixo de conhecer desta parte do recurso.

Por tais razões, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para confirmar a tutela antecipada deferida nesta instância,
na qual fora determinada a liberação da quantia de R$ 536.517,09 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e nove centavos) do montante objeto do arresto determinado no feito de origem para viabilizar a quitação do tributo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
penas para reforçar os argumentos externados pelo eminente Relator em seu voto, tenho a destacar
os pontos a seguir delineados.

C
om relação à necessidade de inclusão do conjunto de sócios da extinta sociedade
na demanda originária
,
a
lém de coadunar com o entendimento externado pelo eminente Relator no sentido de que a relação jurídico-material em análise se refere apenas às partes e não busca atingir o patrimônio ou mesmo o direito de terceiros, deve-se considerar, em reforço argumentativo, que a sócia Luciana Servino, que integrava a sociedade com o agravante e o falecido pai do agravado, retirou-se dos quadros societários em 05/07/199, quando o genitor do agravado ainda era vivo, conforme se pode inferir dos autos.

Com a retirada da sócia Luciana Servino, a sociedade foi dividida entre o ora agravante e o genitor do agravado, na proporção de 50% para cada um, e, com a morte do pai do recorrido, dissolveu-se a sociedade
tendo o
agravante permanec
ido

como único detentor dos direitos havidos até aquele momento, transformando-
a
em sociedade individual de advocacia.

Por conseguinte, sendo o agravante o único detentor dos direitos remanescentes da antiga sociedade, ao menos em uma análise não exauriente
e
própria do momento, não há razões para determinar-se a inclusão de outros litisconsortes na demanda originária, com bem ressaltou o eminente Relator.

Além disso, com relação a alegação da existência de coisa julgada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 024029002987,
deve-se ressaltar
que
tal recurso
foi interposto no bojo de ação cautelar apensada ao processo de inventário dos bens do genitor do agravado,

tendo, naquela ocasião,
constat
ado
-se a ausência do
fumus boni iuris

para o deferimento
do sequestro
pretendido
.

Ocorre que a decisão
ora
agravada foi proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória
no bojo da
referida
ação cautelar
(
remetida para esse juízo
após o julgamento do conflito de competência nº
0019887-65.2001.8.08.0024)
,
na qual foi
deferi
do
o bloqueio dos créditos do agravante, indicados nos autos, sob fundamento diverso daquele anterior, pois, agora, pretende o ora agravante comprovar a atuação do seu falecido genitor, em vida, em diversos processos (documentados nos autos originários), bem como apurar os valores devidos e não pagos ao mesmo pelo ora agravante.

Como se vê, a
pretensão do agravado, no bojo da ação originária, mostra-se diversa
em
relação ao pedido e à causa de pedir anteriormente formulados e analisados por meio do agravo de instrumento acima referido.

Assim, a probabilidade do direito do ora agravado evidenciou-se com a prova documental colacionada nos autos da ação originária – relação de processo
s
e valores a receber, a título de honorários advocatícios – e, com a possibilidade de iminente levantamento dos valores
constantes
nos precatórios identificados nos autos
em favor do agravante,
surgiu,
para o ora agravado,
o perigo de dano ao resultado útil do processo,
requisitos
aptos a justificar a concessão da tutela provisória de natureza cautelar (arresto) deferida pelo juízo de origem.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para confirmar a tutela antecipada deferida nesta instância, determinando a liberação da da quantia de R$ 536.517,09 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e nove centavos) do montante objeto do arresto determinado no feito de origem para viabilizar a quitação do tributo.